Tribunal: TJDFT
Processo: 0028023-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
D E S P A C H O Vistos. As contrarrazões de ID 13021531/13021547 e, mesmo devidamente intimados, os apelantes/autores não promoveram sua regularização. Dessa forma, NÃO CONHEÇO das contrarrazões de ID 13021531/13021547. O feito estava suspenso por força da decisão de ID 13021845, em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos temas 970 e 971, os quais, todavia, já foram definitivamente julgados. Nesse contexto e em observância ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes, para, querendo, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se e requererem o que entenderem de direito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora